Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728713-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;J EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na condição de curadora especial de M&amp;J EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa curatelada formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703880-48.2018.8.07.0004, promovido por BRASAL REFRIGERANTES S/A. Afirma que o Juízo de origem fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apenas no inadimplemento da obrigação, sem tecer considerações sobre as peculiaridades do caso que demonstrassem abuso da personalidade jurídica. Sustenta que a insolvência da pessoa jurídica, por si só, não é causa para desconsideração de sua personalidade porque o Código Civil exige a comprovação da existência de abuso ou fraude, de modo que a decisão deve ser reformada. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para cassar ou reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão de isenção. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 161952825 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Inicialmente, revogo o ID n. 90057169. No mais, cuida-se de incidente ajuizado pelo credor visando à desconsideração da personalidade jurídica da empresa M&amp;J EMPRESARIAL LTDA, para que sejam alcançados os bens dos sócios da pessoa jurídica devedora (ID n. 147665459). Intimada, a nobre Curadoria quedou-se inerte, conforme ID n. 161577653. É o breve relatório. Passo à análise. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Como cediço, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, eis que aquela tem existência distinta. A finalidade da lei, nesse caso, é permitir ao empreendedor a necessária tranquilidade para desenvolver o seu mister, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, haja vista que toda atividade comercial inclui risco, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. Claros esses raciocínios preliminares, infere-se que não se presta, a "mens legis", a servir como barreira de proteção aos maus administradores, que gerenciam com manifesta má-fé a empresa, não raras vezes causando prejuízos consideráveis a terceiros, e confiam que não serão chamados a responder, com seu patrimônio, pelos prejuízos causados. Tenho que essa hipótese se descortina no caso concreto. A empresa executada deve ao exequente o valor espelhado na inicial e reconhecido em sentença, devidamente atualizado, cujo pagamento não honrou. Sentença ID n. 75337255. Cumprimento de sentença ID n. 83043671. Assim, resta evidente a intenção da executada de subtrair-se ao devido cumprimento de suas responsabilidades, configurando o evidente propósito de frustrar a execução de créditos, aplicável é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Com efeito em face do disposto no art. 50 do Código Civil, merece ser acolhida a pretensão deduzida pela exeqüente, senão vejamos: " Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica" Por fim, saliento que na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. PENHORA. PENSÃO. I Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. II - (...) (Acórdão n.1092052 (...), 07157036520178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido ID n. 147665459 para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada M&amp;J EMPRESARIAL LTDA, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencentes ao seu sócio FRANCISCO ERIK XIMENES ALCANTARA, inscrito no CPF sob o n. 065.212.591-30, qualificado no ID n. 147665459. Sem custas. Sem honorários. Intime-se. Suscito de ofício preliminar de nulidade da decisão por violação ao contraditório. A parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada por meio da petição de ID 147665459 dos autos de origem, justificando o requerimento com a alegação de que a pessoa jurídica atualmente está situação cadastral de inaptidão por ausência de entrega de declarações à Receita Federal, situação que demonstraria seu encerramento irregular. O Juízo determinou a manifestação apenas da pessoa jurídica, citada por edital e cujos interesses são defendidos por meio da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública. Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferida a decisão de ID 161952825, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e autorizou que a execução atinja bens pertencentes ao sócio. Sobre a necessidade de citação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (desconsideração direta), José Miguel Garcia Medina explica: Instaurado o incidente, deve haver citação dos sócios, para que estes se manifestem, a respeito do pedido de desconsideração; no caso de pedido de desconsideração inversa em ação movida contra sócio, cita-se a pessoa jurídica (cf. art. 135 do CPC/2015). (in Curso de Direito Processual Civil Moderno. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 255) O Código de Processo Civil prevê expressamente a participação do sócio ou da pessoa jurídica a partir da instauração do incidente, para que possam requerer a produção de provas. No caso, o sócio não foi citado e isso impossibilitou o exercício do contraditório. A decisão recorrida resolveu o incidente e já deferiu a constrição de bens pertencentes ao sócio sem que ele tivesse exercido anteriormente o contraditório, como impõe o art. 135 do Código de Processo Civil. Assim, houve error in procedendo do Juízo de origem, violando o contraditório e o rito aplicável ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSÁRIOS. ART. 135 CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Decisão agravada que ao deferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido tutela de urgência, referente a penhora, via BACENJUD, de ativos financeiros em nome dos sócios. 2. Nesta sede a agravante sustenta, em suma, perigo de dano, na tramitação do incidente, caso os sócios tomem conhecimento da perseguida constrição. 2.1. Requer a reforma da decisão para que seja determinada em tutela de urgência, a penhora, antes da citação dos sócios. 3. Nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil "Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.". 3.1. Dessa forma depreende-se que conquanto seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tal não prescinde do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, pois que dispõe expressamente acerca da realização de instrução probatória. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1045125, 07058641620178070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, estão presentes os requisitos para recebimento do recurso no efeito suspensivo, conforme art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ante a inobservância do rito aplicável e a violação ao contraditório. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2024 16:35:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador